Tribunal: TJMT
Processo: 0004063-80.2017.8.11.0005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004063-80.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Alienação Judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE COVARI HARTER - CPF: 009.520.900-07 (APELANTE), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), ANIELLY COVARI HARTER - CPF: 009.520.920-42 (APELANTE), ALINE COVARI HARTER - CPF: 008.622.840-40 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA - CNPJ: 33.694.993/0001-06 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ALINE COVARI HARTER - CPF: 008.622.840-40 (APELADO), ANDRE COVARI HARTER - CPF: 009.520.900-07 (APELADO), ANIELLY COVARI HARTER - CPF: 009.520.920-42 (APELADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA - CNPJ: 33.694.993/0001-06 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOR – HERDEIRO DA DEVEDORA FALECIDA – ACERVO PATRIMONIAL QUE COMPÕE O ESPÓLIO – QUALIDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA – ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PREJUDICADO O RECURSO DOS EMBARGANTES E DEMAIS TESES RECURSAIS – RECURSO DA EMBARGADA/COOPERATIVA PROVIDO.

Não tem o herdeiro legitimidade ativa para opor embargos de terceiro objetivando a desconstituição de penhora de bem imóvel que recebeu por herança.

“[...] 3. Embora seja certo que os herdeiros podem defender os bens a serem recebidos por herança, mesmo antes da partilha, deverão fazê-lo na condição de sucessores do falecido (CPC, art. 43), e não de terceiro (CPC, art. 1.046), máxime quando os bens a serem inventariados, ainda indivisos, acham-se gravados de ônus real previamente ajustado pelo de cujus. 4. Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.264.874/MA, relator Ministro Raul Araújo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Cooperativa e Crédito Rural Médio Norte Ltda
e
André Covari Harter, Anielly Covari Harter, Aline Covari Harter
contra sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC, mantendo a penhora apenas em 50% sobre o imóvel descrito na matrícula n. 22.851 do CRI de Diamantino-MT, diante do Princípio da Saisine.

Para tal desiderato, a apelante
Cooperativa e Credito Rural Médio Norte Ltda.,
sustenta, resumidamente,
que a parte autora não tem legitimidade para ajuizar embargos de terceiro, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Assevera ainda, que a sentença extrapolou os pedidos feitos, devendo ser anulada, defendendo, a regularidade da penhora do imóvel.

Ao final, sustenta que a parte autora deve suportar integralmente o ônus sucumbencial.

Por sua vez, apelam os embargantes
André Covari Harter, Anielly Covari Harter, Aline Covari Harter
, que tem legitimidade para propor embargos de terceiro, pois, como descendentes e herdeiros, possuem direitos sobre o bem imóvel objeto da constrição. Sustenta que o imóvel constrito é impenhorável, por ser bem de família, pugnando pela improcedência da penhora realizada sobre o imóvel.

Sem contrarrazões, conforme certidão (Id. 208095868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade de os herdeiros da devedora-falecida opor embargos de terceiro em face da execução, cuja constrição recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário.

Em suma, os apelantes/embargantes se insurgem contra a penhora realizada em 08/07/1996 (Id. 208095836 - da ação executiva) na Matrícula nº 22.851 do CRI da Comarca de Diamantino/MT, aduzindo serem herdeiros do direito à meação pertencente à sua mãe, Sra. Loreni Covari Harter, falecida em 25/09/1994.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC, mantendo a penhora apenas em 50% sobre o imóvel citado alhures, diante do Princípio da Saisine.

Pois bem. Patente, no presente caso a ilegitimidade dos apelantes/embargantes.

Isso porque, a legitimidade para oposição dos embargos de terceiro vem definida pelo art. 1.046 do CPC, segundo o qual pode requerer a manutenção na posse do imóvel
"quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial ".

No mesmo diploma, em seu Título I,
“Da execução em geral”,
Capítulo I,
“Das partes”
, do Livro III,
“Do processo de execução”,
os art. 567 e 568 incluem
“o espólio, os herdeiros ou os sucessores
” do credor e do devedor como sujeitos ativo e passivo, respectivamente.

Nesse quadro, é evidente que os recorrentes não litigam como terceiros na execução, haja vista que, como prováveis herdeiros, realizada a partilha, integrarão a relação jurídica como partes.

Para Araken de Assis, o conceito de "parte", no processo executivo, se complica,
"pois não se mostra fácil (...) traçar divisa nítida entre parte e terceiro "
. Defendendo que a ideia de que o "terceiro" se extrai por exclusão da noção de "parte", explica o ilustre processualista:

"Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)
não se sujeitar aos efeitos do título; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
."
(in Manual da Execução, RT, São Paulo, 10ª edição, 2006, pág. 1.183).

Seguindo tal orientação, já se afasta a possibilidade de os recorrentes/embargantes serem considerados terceiros, uma vez que o bem executado judicialmente foi adquirido de sua genitora (a devedora originária da obrigação) na sucessão, sujeitando-se, desse modo, os embargantes/recorrentes, aos efeitos do título – na proporção da parte que na herança lhe coube.

Desta forma, de acordo com o princípio de
Saisine
, basilar do Direito das Sucessões, aberta a sucessão, com a morte, a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme o art. 1.784 e seguintes do Código Civil. Pela mesma razão é que o Diploma Processual Civil dispõe em seu art. 43:
“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”.

Nessa direção,
o herdeiro não ostenta a qualidade de terceiro porque se sujeita aos efeitos do título executado, nessa condição, constata-se que o herdeiro é parte passiva legítima na execução, no tocante aos bens que recebeu por herança. Por conseguinte, ilegítimos os apelantes/embargantes para opor os presentes embargos de terceiro.

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.
EMBARGOS DE TERCEIROS. PARTILHA. NÃO ULTIMADA. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Na hipótese, a ausência de discussão pelo tribunal de origem acerca da tese ventilada no recurso especial (arts. 369 e 502 do CPC/2015), acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ.

4
. Os herdeiros não podem defender o acervo patrimonial que compõe o espólio na qualidade de terceiros
. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

5. Agravo interno não provido.
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.666.472/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022) Destaquei

“[...]
Processual civil. Execução. Penhora de imóvel. Herdeiro.
Bem de família. Impenhorabilidade absoluta. Alegação a qualquer tempo.
Embargos de terceiro. Ausência de legitimidade ativa.
Configuração do bem de família. Revolvimento de provas e ausência de prequestionamento. Súmulas 7/STJ e 282 e 356/STF. – [...] -
O herdeiro é parte passiva legítima na execução, no tocante aos bens que recebeu por herança, não podendo ingressar com embargos de terceiro
. Precedentes.[...]”
(REsp 1039182/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) Destaquei

Não é outra a solução desta Corte em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA REALIZADA SOBRE BENS DO ESPÓLIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUE ESTE ÚLTIMO É DEVEDOR - POSSIBILIDADE - HERDEIRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PATRIMÔNIO QUE RESPONDE PRIMEIRO PELA DÍVIDA DEIXADA PELO DE CUJUS - INDIVIZIBILIDADE ATÉ A PARTILHA - EXECUÇÃO JÁ GARANTIDA POR OUTRO BEM - MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL POR EMBARGOS DE TERCEIRO - RECURSO NÃO PROVIDO. "O patrimônio deixado pelo de cujus permanece indiviso até a partilha, de forma que cada herdeiro é titular de uma fração ideal daquela universalidade e não de qualquer dos bens individualizados que a compõem." (REsp 319.719/SP). Desse modo, antes da partilha o herdeiro ainda não detém a posse do patrimônio.
Assim, não é legítimo para opor Embargos de Terceiro quando um bem pertencente ao espólio é penhorado em Ação de Execução
”.
(N.U 0009207-50.2015.8.11.0055, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel em ação de execução movida em face da genitora do embargante – Falecimento da devedora –
Os herdeiros não podem defender o acervo patrimonial que compõe o espólio na qualidade de terceiros – Extinção do processo, em razão da ilegitimidade do embargante
– RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1020913-66.2022.8.26.0405 Osasco, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 12/05/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023) Destaquei

Ressalte-se que, tratando-se de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução.

Portanto, diante da ilegitimidade dos herdeiros da executada para opor embargos de terceiro, a extinção do processo é medida que se impõe, à vista disso, resta prejudicada as demais teses recursais.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto pela Cooperativa

e Crédito Rural Médio Norte Ltda,
para
reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora e julgar extinto o processo com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por consequência, julgo prejudicado o apelo dos embargantes.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada, se existente, a regra do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024